Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-36.2021.8.26.0543
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DÚVIDA – INEXISTÊNCIA DAS ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÕES QUE REVELAM INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), AINDA QUE SE CUIDE DE ESFERA ADMINISTRATIVA – EMBARGOS REJEITADOS.